Tribunal: STF
Processo: HC 217903
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juliane Rodrigues Schleder impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INOCORRÊNCIA.ESTELIONATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOVAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE AINDA QUE ABSOLUTA DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA A QUO, SOB PENA DESTE TRIBUNAL ATUAR EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.



    I. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    II. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato.



    III. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    IV. Todavia, este não é o caso dos autos, porquanto consta do caderno processual que o reconhecimento da paciente, ora agravante , foi confirmado também em juízo, pela vítima, de forma precisa, não sendo o reconhecimento da fase policial o único elemento utilizado para embasar a condenação, ainda mais porque a vítima descreveu previamente ao seu filho os traços físicos dos acusados, o qual reconheceu a paciente em programa televisivo, o que demonstra que não houve induzimento ao reconhecimento ou existência de falsas memórias.



    V - O depoimento da vítima foi coerente, não teve dúvidas em apontar os acusados e as circunstâncias, bem como detalhes da empreitada criminosa, além de que já havia feito o retrato falado e desenhado pelo próprio filho no dia dos fatos e levado à delegacia, tendo visto a reportagem e reconhecido os pacientes posteriormente.



    VI - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.



    VII - Nulidade em razão da necessidade de aplicação da regra contida no §5º, do art. 171, do Código Penal, incorporado por meio da Lei nº 13.964/2019, devendo intimar a vítima para representação, invocando a aplicação do entendimento firmado no HC n. 583.837, a matéria não foi apreciada pela eg. Corte estadual, ficando impedida esta Corte Superior de Justiça de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    VIII - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância.



    IX. De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem.



    Agravo regimental desprovido. 



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, por não preencher os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, e a nulidade da ação penal, por ausência de intimação da vítima para o oferecimento da representação, em atendimento à regra do § 5º, do art. 171, do Código Penal. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Observo, de início, que o pleito pela nulidade da ação penal em razão da necessidade de aplicação da regra contida no § 5º, do art. 171, do Código Penal, sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de modo que o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a idade da vítima era superior a 70 anos no momento dos fatos, o que afasta a pretensão defensiva, nos termos do art. 171, § 5º, IV, do Código Penal. Confira-se:



    Por oportuna, invoco como razões complementares de decidir as judiciosas considerações do Ministério Público Federal que, em seu parecer, assevero, in verbis (fls. 459-469 - grifei): 



    [...]



    Além disso, na espécie dos autos, a vítima possuía 75 anos de idade à época dos fatos (e-fl. 153), o que torna a ação penal pública incondicionada (art. 171, §5º, IV). 



    De outro lado, acerca da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido a ausência de observância do art. 226 do Código de Processo Penal, consignou que “o reconhecimento da fase policial o único elemento utilizado para embasar a condenação”, além de que “houve o reconhecimento da agravante, também em juízo”. Confira-se fragmento do ato impugnado nesta impetração:



    Ora, consta dos autos que houve o reconhecimento da agravante, também em juízo, não sendo o reconhecimento da fase policial o único elemento utilizado para embasar a condenação, ainda mais porque a vítima descreveu previamente ao seu filho os traços físicos dos acusados, o qual reconheceu a paciente em programa televisivo, o que demonstra que não houve induzimento ao reconhecimento ou existência de falsas memórias.



    Com efeito, observa-se que o depoimento da vítima foi coerente, não teve dúvidas em apontar os acusados e as circunstâncias, bem como detalhes da empreitada criminosa, além de que já havia feito o retrato falado e desenhado pelo próprio filho no dia dos fatos e levado à delegacia, tendo visto a reportagem e reconhecido a paciente e corréus posteriormente, tudo a evidenciar que o v. aresto encerra fundamentação própria, específica e concreta quanto à autoria imputada à ora agravante, não se podendo concluir, como pretende o impetrante, pela ausência de provas para sua condenação. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância de todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser valorado desde que amparado em outros elementos de prova capazes de sustentar a autoria do delito, como se observa do julgamento proferido na AP 1032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator